Tribunal: TJES
Processo: 5000201-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estupro; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUCINEY PENHA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000201-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: JUCINEY PENHA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição de segregação cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos previstos na legislação processual.

A despeito dos fundamentos despendidos pela defesa,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
extraídos das declarações prestadas pela genitora da vítima perante a autoridade policial (folhas 26/28), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas (folhas 22/23, 29/31, 33/36, 76/78, 80/82).

Consta nos autos que no ano de 2021,
o paciente supostamente teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra sua enteada,

que possuía, à época, apenas 4 (quatro) anos de idade.

Aqui, é importante mencionar que, embora o laudo pericial tenha atestado a virgindade da vítima e a ausência de anomalias no ânus e na região perianal, isso não afasta, por si só, a possível ocorrências dos abusos. Sem pretender analisar tecnicamente o fato - já que o juiz não é
expert
na áreas -,
tanto é possível o não rompimento do hímen em eventual conjunção carnal, quanto as penetrações vaginais podem ter ocorrido com antecedência suficiente a não mais deixarem vestígios ao exame
.

Ademais, como se sabe, o crime de estupro engloba ações diversas da conjunção carnal, de modo que,

o resultado do laudo de exame de violência sexual não tem o condão de rechaçar de plano os crimes objeto de apuração
.
A tenra idade da vítima pode, certamente, influenciar na narrativa correta dos abusos que lhe teriam sido praticados.
Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] o estupro de vulnerável, praticado por meio de condutas diversas da conjunção carnal, pode não deixar vestígios, não dependendo, portanto, de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva [...] (AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Quanto à necessidade da prisão, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato
, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.
O paciente é padrasto da vítima e, em tese, praticou os atos ilícitos na residência em que viviam, local onde a criança deveria se sentir acolhida e segura, o que denota, em tese, a sua periculosidade acentuada.

Nesse mesmo contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade
, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais.2. Na hipótese,
a prisão preventiva foi decretada diante do fato de que o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal
nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular.3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas [...] (AgRg no HC n. 749.493/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (grifei)

Quanto ao
excesso de prazo
, saliento que a instrução criminal
não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos
, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo, a exemplo do número de réus, complexidade da causa, necessidade de expedição de cartas precatórias, dentre outros elementos, como já dito pelo STJ, a saber:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). (AgRg no RHC n. 146.654/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Considerando os tempos pandêmicos vividos, com o alargamento dos prazos processuais,
não verifico tamanho excesso de prazo que justifique a revogação da custódia.

Assinalo, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.
0026126-59.2021.8.08.0000

foi julgado em 9/3/2023
, estando, portanto, definida a competência para o julgamento da ação penal de origem, razão pela qual a ação penal voltará a tramitar regularmente e
seguirá seu curso normal
.

Por fim, é relevante anotar que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” (AgRg no HC n. 761.419/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Ante o exposto,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSÕ DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a prisão preventiva.

2.
Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente. Precedentes.

3.
O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva, o que não é o caso dos autos.

4.
Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.